Tribunal: TJMT
Processo: 1029764-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029764-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JONISCLEIA SPINDOLA MENDES DE SOUZA - CPF: 026.130.861-06 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE SILICONE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a demonstração de risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente com a postergação da realização de cirurgia de reconstrução mamária com colocação de prótese de silicone em paciente pós-bariátrica, na forma do artigo 300 do CPC, não há falar em deferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029764-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
JONISCLÉIA SPINDOLA MENDES DE SOUZA

AGRAVADO(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JONISCLÉIA SPINDOLA MENDES DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Cláusula Abusiva C/C Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1014686-71.2023.8.11.0040, ajuizada em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para que a operadora de saúde fosse impelida a custear/liberar a realização do procedimento de reconstrução mamária com colocação de prótese de silicone em paciente pós-bariátrica.

Em suas razões recursais (id. 194929187), a parte agravante sustenta que
“o juízo a quo considerou não ser o caso de tutela de evidência, mas sim de urgência, aplicando-se a fungibilidade para negar a liminar, vez que ausente o perigo na demora. Contudo, se bem examinada a questão trata-se sim de tutela de evidencia”.

Assevera que se trata de um direito cristalino, com dispensa dos requisitos da urgência, sobretudo após firmada tese em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.069/STJ).

Alega que
“não é suficiente que a agravada se limite a custear a cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, sem que haja uma terapêutica pós-operatória para suplantar os efeitos nocivos decorrentes daquele procedimento cirúrgico, à exemplo das dobras e/ou excesso de pele oriundos do emagrecimento do paciente”.

Verbera que, havendo indicação médica de profissional vinculado à própria Agravada para realização de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe a ela negar a cobertura.

Firme nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a liminar para realização do procedimento mamoplastia feminina pós-bariátrica com implante de prótese Motiva 355 CC Full.

Isento do preparo recursal em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Tutela de urgência indeferida no id. 195177168.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou de se manifestar (id. 201464195).

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JONISCLEIA SPINDOLA MENDES DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Cláusula Abusiva Cumulada com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais n. 1014686-71.2023.8.11.0040, ajuizada em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
para que a operadora de saúde fosse impelida a custear/liberar a realização do procedimento de reconstrução mamária com colocação de prótese de silicone em paciente pós-bariátrica.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a controvérsia refere-se à obrigatoriedade de a operadora de saúde custear, de imediato, a realização de cirurgia de reconstrução mamária com colocação de prótese de silicone de paciente pós-bariátrica.

In casu,
a decisão recorrida concluiu que não restou minimamente demonstrado o risco de dano.

De fato, da análise perfunctória dos autos, verifica-se que inexiste qualquer indicativo do
periculum in mora
na hipótese, haja vista que os laudos apresentados apontam apenas o diagnóstico de ptose mamária, sem qualquer observação quanto a eventual situação de urgência ou emergência dela decorrente.

Embora vislumbre a probabilidade do direito da Agravante, sobretudo diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de recurso submetido à sistemática de recursos repetitivos, que originou o Tema 1.069/STJ, o qual estabelece que
“é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”,
existem outras questões a serem esclarecidas no decorrer do processo, não sendo o caso, também, de concessão da tutela de evidência, como pretende a Agravante.

Ante o exposto, considerando que não se denota dos autos que a demora na realização do procedimento causará dano irreversível à paciente ou risco ao resultado útil do processo a justificar a determinação de custeio imediato do procedimento, a medida justa para o caso concreto é a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA, CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO ABDOMINAIS, LIPOASPIRAÇÃO
CORPORAL PÓS BARIÁTRICA, HERNIORRAFIA UMBILICAL, CIRURGIA DE MAMOPLASTIA/RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL COM USO DE IMPLANTES DE SILICONE,
CIRURGIA DE COXOPLASTIA BILATERAL E CIRURGIA DE FLANCOPLASTIA BILATERAL/TORSOPLASTIA INFERIOR PÓS BARIÁTRICA
– NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO PROVIDO.
Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida pleiteada
, apesar de alguns dos procedimentos indicados pelo médico – cirurgia de abdominoplastia, correção cirúrgica de diástase de músculos reto abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, cirurgia de mamoplastia/reconstrução mamária bilateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de coxoplastia bilateral e cirurgia de flancoplastia bilateral/torsoplastia inferior pós bariátrica - se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-
(N.U 1010272-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA
– TUTELA SATISFATIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.
(N.U 1025050-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) (destaquei)

Assim, a princípio, entendo pela manutenção da decisão recorrida até que a questão seja submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações, por não visualizar desacerto da conclusão do Juízo de origem,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024